Tribunal: STF
Processo: HC 183480
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Deivison da Cruz Marques, Fabiana dos Santos Pereira e Melyssa Cristina Reis, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 564.027/SP (doc. 3).
    Os pacientes foram preso em flagrante delito e, posteriormente denunciados pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e de associação criminosa, tipificados nos arts. 157, § 2°, II e V (fato 2); 157, § 2°, inciso II (por três vezes) (fatos 3, 4 e 5); 157, § 2°, II (por duas vezes) (fato 6); e 288 (fato 1), todos do Código Penal. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 41/2 – doc. 2). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça São Paulo, que denegou a ordem (fls. 71/6 – doc.2). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem do HC 564.027/SP (doc 3).
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar da paciente Fabiana, mãe de uma criança de 05 (cinco) anos de idade. Menciona a pandemia da COVID-19 para reforçar a necessidade dos pleitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
     É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...). 
    O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante dos Pacientes em preventiva com base nos fundamentos a seguir transcritos (fl. 58 ; sem grifos no original): 
    "[...] Em que pesem os argumentos da Defensoria, não há como se conceder a liberdade provisória. Apurado nos autos que teria havido continuidade delitiva e atividade em concurso de agentes, a dar ao delito já grave, contornos ainda mais periculosos de índole concreta. Roubos a motoristas de aplicativos assombram a sociedade e causam intranquilidade social de forma que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem publica. Some-se que a fls.20 os autuados foram reconhecidos pelas vítimas. A verdade é que trata-se de delito gravíssimo, responsável pela intranquilidade da sociedade. Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE MELYSSA CRISTINA REIS, FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e DEIVISON DA CRUZ MARQUES, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]" 
    A Corte de origem, por sua vez, entendeu estar suficientemente justificada a prisão cautelar dos Acusados pelas seguintes razões (fl. 89-91: 
    "Levando-se em conta ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os Pacientes aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal. 
    Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignando que “com efeito, com base nos elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios fortes de autoria circunstâncias com o primariedade, residência fixa e trabalho não impedem a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando necessária a custodia cautelar dos autuados, com o mostra clara a necessidade no presente. Em que pesem os argumentos da defensoria, não há como se conceder a liberdade provisória. apurado nos autos que teria havido continuidade delitiva e atividade em concurso de agentes, a dar ao delito já grave, contornos ainda mais periculosos de índole concreta. Roubos a motoristas de aplicativos assombram a sociedade e causam intranquilidade social de forma que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Some-se que a fls. 20 os autuados foram reconhecidos pelas vitimas. A verdade é que trata-se de delito gravíssimo, responsável pela intranquilidade da sociedade...”, não havendo nenhuma irregularidade na referida decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação excepcional dos Pacientes encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivessem sendo submetidos, com ofensa à liberdade individual. 
    Restou evidente também que razões de ordem pública recomendam que os Pacientes aguardem custodiados o trâmite processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de que a prova possa ser colhida em juízo sem qualquer interferência, possibilitando-se o efetivo esclarecimento dos fatos e a realização de eventual reconhecimento pessoal sem percalços." 
    Como se vê, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade dos Agentes. Com efeito, colhe-se dos autos que os três Agentes se reuniram para praticar diversos roubos de celulares e veículos na cidade, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, atuando os Acusados com extrema agressividade, com o emprego de violência física e proferindo ameaças de morte. 
    Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência desta Corte, são aptas a justificar a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Assim, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 
    Ressalte-se, ainda, que a eventual existência de condições pessoais favoráveis tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 
    A propósito
    (…).
    Ademais, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. A propósito, confiram-se: HC 557.430/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020; e HC 120.207/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019. 
    Por fim, embora a Paciente FABIANA DOSA SANTOS PEREIRA tenha uma filha com menos de 12 (doze) anos de idade, verifica-se que o crime foi cometido com emprego de violência e grave ameaça a pessoa, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI). 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘Apurado nos autos que teria havido continuidade delitiva e atividade em concurso de agentes, a dar ao delito já grave, contornos ainda mais periculosos de índole concreta. Roubos a motoristas de aplicativos assombram a sociedade e causam intranquilidade social de forma que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem publica. Some-se que a fls.20 os autuados foram reconhecidos pelas vitimas. A verdade é que trata-se de delito gravíssimo, responsável pela intranquilidade da sociedade. Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual’. 
    Após manutenção da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça destacou a ‘gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade dos Agentes’. Além disso, ‘colhe-se dos autos que os três Agentes se reuniram para praticar diversos roubos de celulares e veículos na cidade, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, atuando os Acusados com extrema agressividade, com o emprego de violência física e proferindo ameaças de morte. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência desta Corte, são aptas a justificar a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de os pacientes serem portadores de primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente Fabiana, ressalto que, no recente julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Ao rechaçar a tese defensiva, a Corte Superior enfatizou que ‘o crime foi cometido com emprego de violência e grave ameaça a pessoa, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI)’. 
    O ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019). ‘O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal’ (HC 171.064/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 06.12.2019).
    Anoto, por fim, que a questão relativa à pandemia do COVID-19, não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora